Tribunal: TJDFT
Processo: 0798637-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a gratuidade da justiça, reconheceu a existência de coisa julgada e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0753966-59.2023.8.07.0000, não conhecido por prejudicialidade, interposto contra decisão que fixou alimentos compensatórios nos autos do processo n. 0770458-78.2023.8.07.0016.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a apelante é pessoa financeiramente hipossuficiente para fins de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, (ii) se há coisa julgada e (iii) se cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. O apelado não impugna a declaração de hipossuficiência e a apelante, que já é beneficiária da gratuidade da justiça em outros processos, apresenta declarações de ajuste anual de imposto de renda e extratos bancários que não indicam o recebimento de rendimentos elevados. Se os elementos constantes nos autos confirmam a alegada hipossuficiência financeira, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
5. De acordo com o art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. No processo n. 0770458-78.2023.8.07.0016, integrado pelas mesmas partes, foram expostos a mesma causa de pedir, consubstanciada no divórcio e na administração exclusiva dos bens pelo ex-marido, e o mesmo pedido de alimentos compensatórios. A homologação de acordo naquele processo forma coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e seguintes do CPC, e eventual alteração dos termos acordados demandaria o ajuizamento de ação anulatória, em conformidade com o disposto no art. 966, § 4o, do CPC.
6. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC e enseja a condenação da parte ao pagamento de multa. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não pode ser presumida e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem. O reconhecimento da existência de coisa julgada não é suficiente, por si só, para levar à conclusão de que a autora tenha atuado com má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.